Tribunal: TJDFT
Processo: 0722332-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SOCIEDADE SIMPLES (NÃO EMPRESARIAL) POR DEFINIÇÃO LEGAL. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.023 E 1.024 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. A sociedade de advogados se insere no conceito de sociedade simples, sendo seu campo de abrangência resumido ao exercício de atividade de natureza intelectual, conforme, definido no art. 15 do Estatuto da Advocacia.
2. Nos termos das disposições insertas nos arts. 1.023 e 1.024 do Código Civil, salvo cláusula de responsabilidade solidária, o sócio é responsável, perante terceiros, somente se o patrimônio da sociedade não for suficiente para saldar suas dívidas. Assim, esgotadas as tentativas de localização de bens livres e desembaraçados da pessoa jurídica, a execução se volta contra o patrimônio pessoal dos sócios.
3. Não há que se falar em inclusão de sócio da sociedade de advogados no polo passivo do cumprimento de sentença se, não foram levantados dados para averiguar possível insolvência da pessoa jurídica, estando o feito em fase incipiente, em que se discute o correto valor do débito.
4. Recurso desprovido.